Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0738805-16.2017.8.07.0001 Apelante(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelante(s) VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – SPE 103 Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se quanto à Certidão lavrada pela Secretaria no ID 49320972. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 27 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator